Tribunal: TJDFT
Processo: 0742683-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGOS DE AZAR. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. JUÍZO SUSCITADO.
1. Tratando-se da prática, em tese, dos crimes de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, e de organização criminosa (crimes permanentes) em concurso com outra infração penal, devem incidir na espécie os arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal, de modo a reconhecer a fixação da competência pela prevenção.
2. In casu, o Juízo suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará) apreciou diversas medidas cautelares, dentre elas, a quebra de sigilo telefônico, a prisão temporária, a busca e apreensão, o sequestro de bens e a quebra de sigilo bancário e, por essa razão, a competência foi firmada pela prevenção.
3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (Juízo suscitado).